Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESPESAS PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta, em ação de alimentos, que pretende a reforma da sentença que fixou a verba alimentícia definitiva no valor equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, para majorar para 30% (trinta por cento).
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
3. No caso, a verba alimentar fixada na sentença observou as necessidades do alimentando e, ao mesmo tempo, ponderou as condições da alimentante, que paga aluguel, faz tratamento para depressão e síndrome do pânico, utilizando medicamentos de uso contínuo, além de ter mais 2 filhos que moram com ela.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.